Tribunal: TJMT
Processo: 1024523-13.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024523-13.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 068.996.681-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN KLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.642.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEREIRA E CRUVINEL - CPF: 503.660.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILDES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 427.678.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o acusado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas; e

(ii) se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser abrandado, diante do quantum da reprimenda.

III. Razões de decidir

4. A materialidade foi comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e laudo pericial, que atestou a presença de cocaína (15,56g) e maconha (90,78g).

5. A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, os quais gozam de fé pública e encontram-se em harmonia com as demais provas dos autos.

6. A negativa de autoria sustentada pelo réu mostrou-se isolada e não corroborada por outros elementos, inexistindo dúvida relevante a autorizar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a multirreincidência do réu, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a condenação criminal fundada em depoimentos de policiais colhidos em juízo, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

2. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos idôneos que comprometam as provas produzidas sob o crivo do contraditório, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

3. O regime inicial fechado é compatível com a existência de maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33 do CP."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, 59 e 61, I; CPP, arts. 155, 203; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJe 9/12/2024; STJ, AgRg no HC 990.866/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/5/2025, DJEN 26/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.552.388/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025; TJMT, Enunciado n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1024523-13.2024.8.11.0042, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 300507931, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer a
absolvição
nos termos do art. 386, inc. VII, do Código Penal, ao argumento de que
inexiste lastro probatório suficiente
a sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pretende o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, em razão do
quantum
aplicado.

Em contrarrazões vistas no ID 300507933, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 303867863, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 300507921)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO
, vulgo “Filipinho”, dando-o como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
em decorrência dos seguintes fatos:

“No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 21h28min, no Condomínio Piazza Di Siena, situado na avenida Doutor José Felícia Figueiredo, s/n.º, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCIO FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que a equipe da Força Tática estava em patrulhamento no Centro de Cuiabá/MT, quando recebeu informações via CIOSP de que um indivíduo, possivelmente armado, teria adentrado no Condomínio Piazza Di Siena, pulando o muro dos fundos.

De imediato, a equipe policial deslocou-se ao local indicado e logrou em êxito em deter o suspeito, ora denunciado, ainda no interior do condomínio.

Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrado na posse do denunciado Marcio Felipe uma pochete marrom contendo
20 (vinte) porções de substância análogas a maconha e 01 (um) pote de plástico contendo 08 (oito) porções de substâncias análogas a cocaína
; questionado sobre o que estava fazendo no local, o denunciado informou que estava no local para cometer furtos.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.217364-A01, acostado aos autos, Id. 179446482, atestou que os materiais apreendidos, sendo 20 (vinte) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa bruta de 90,78 g (noventa gramas e setenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, enquanto que as 08 (oito) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor predominante branca e azul, fechadas por nós de linhas têxteis de cor branca, formando embalagens do tipo "trouxa", com massa bruta de 15,56 g (quinze gramas e cinquenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 da Portaria n° 344/98 e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (Id. 178307249), o denunciado Marcio Felipe, contrariando todas as evidências, negou a traficância, bem como a propriedade das drogas; alegou que adentrou no condomínio junto com um colega de alcunha “Coringa”, mas ele foragiu quando a polícia chegou no local; admitiu que é usuário de drogas, mas no momento dos fatos, não estava na posse de nenhum entorpecente; que desconhece a origem das porções apreendidas.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente, pois possui condenação pelo crime de roubo majorado, conforme os autos de n° 2000356-46.2023.8.11.0042/SEEU; ademais, responde ação penal pelo crime de furto, conforme autos de n.º 1010082-32.2021.8.11.0042, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca; ainda, está sendo investigado pelo crime de roubo, conforme IP 1032726- 89.2021.8.11.0002 (5ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT) e, também pelo crime de furto, conforme IP 1009620-41.2022.8.11.0042 (5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT).

Destarte, as circunstâncias do flagrante descortinam claramente que as drogas apreendidas pertenciam ao ora denunciado, e eram destinadas ao comércio criminoso, restando evidente a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor dele.”
-
vide
ID 300507866. Grifei.

Ao final da persecução criminal, o apelante restou
condenado

nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime
fechado
, além do pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, unitariamente fixados na fração mínima legal
; contexto em que, agora, exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.
Do pleito absolutório
:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência probatória, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à autoria delitiva, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Contudo, do exame acurado dos autos, constato que o pleito
não comporta acolhimento
.

A princípio,
a
materialidade
exsurge cristalina
por meio do auto de prisão em flagrante (ID 300507472); do boletim de ocorrência (ID 300507473); do termo de exibição e apreensão (ID 300507476); do laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.217364-A01, atestando que os materiais confiscados apresentaram resultados positivos para
COCAÍNA
e
MACONHA
, ambas substâncias de uso proscrito no território nacional (ID 300507851); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, a despeito da
negativa de autoria
por ele sustentada tanto
na Delegacia
(ID 300507482), quanto
sob o crivo do contraditório
(ID 300507892).

Com efeito, ao narrar os fatos sob sua perspectiva, o apelante confirmou ter adentrado o condomínio situado no Bairro Porto a fim de cometer “pequenos furtos”, todavia, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, insistindo que as drogas supostamente confiscadas em sua posse teriam sido “plantadas” pelos agentes policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

Todavia, a tese exculpatória sustentada pelo apelante não encontra amparo nas demais provas angariadas no curso na persecução criminal, notadamente porque foi abordado e preso em flagrante justamente enquanto
transportava
20 (vinte) porções de maconha [90,78g] e outras 8 (oito) porções de cocaína [15,56g].

Demais disso, tem-se que a finalidade comercial do entorpecente e de entrega ao consumo de terceiros restou confirmada
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, perante a
autoridade judiciária
,
Igor Dias Schafer
e
Jean Kleber Rodrigues da Silva
,
ratificaram a narrativa apresentada na etapa administrativa
(ID 300507479 e ID 300507478), ponderando que, na data fatídica, foram informados via CIOSP que um indivíduo, possivelmente armado, teria pulado o muro de um condomínio na região do Bairro Porto, nesta Capital; e, em posse de tais informações, deslocaram até o endereço indicado.

Segundo os agentes de segurança pública, tão logo chegaram ao residencial,
lograram êxito em abordar o suspeito e, durante o procedimento de revista pessoal, encontraram
“vários pedaços de droga” sic
, devidamente acondicionados
“dentro de uma bolsa que ele usava” sic
. Por fim, os milicianos afirmaram que, em entrevista preliminar, o apelante admitiu que havia invadido o condomínio para cometer delitos patrimoniais, bem como
assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados consigo
.

Neste ponto, consigno
que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 959.510/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024)
– Grifei.

Esclareça-se que,
tendo o órgão acusador se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a autoria do apelante
, mediante a produção de testemunho judicial que o implica na prática delitiva, certamente que
incumbia à defesa colacionar elementos que atestassem não a inocência de
MARCIO
– uma vez que esta é constitucionalmente presumida em seu favor –,
mas que demonstrassem a imprestabilidade das provas que arrimam a pretensão condenatória
,
o que não ocorreu
; prevalecendo assim no conjunto probatório os elementos que respaldam a proposição ministerial, os quais não foram eivados de qualquer dúvida apta a ensejar a absolvição.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas disponíveis nos autos são suficientes para demonstrar a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório.

2.
Do pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
:

Ao final, é requerida a alteração do regime inicial de cumprimento da condenação, ao argumento de que o
quantum
de pena imposto ao apelante recomenda a fixação do regime intermediário.

A pretensão
não faz jus à acolhida
.

E assim considero porque, analisando detidamente o pronunciamento judicial monocrático, extrai-se que o MM. Juiz
a quo
estabeleceu o regime
fechado
para início da expiação da pena diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [
maus antecedentes
] e de sua
multirreincidência
; justificando tal escolha no entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ao qual me filio, aliás:

“[...] 1.
Tratando-se de paciente reincidente, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, é correta a fixação do regime inicial semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ.
”
(AgRg no HC n. 990.866/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025). Grifei.

“[...] 3.
A jurisprudência consolidada permite a fixação de regime prisional mais severo do que o indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência específica e maus antecedentes
.

4. O regime semiaberto está em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, que autorizam a fixação de regime mais gravoso em casos de reincidência específica.”
(AgRg no AREsp n. 2.552.388/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, motivo pelo qual
preserva-se
o
regime fechado
para início da expiação da pena, bem como as demais disposições da r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT na ação penal n.º 1024523-13.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025